Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716047-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ ANTONIO FRANCA DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CLUBE CAMPESTRE GRAVATÁ LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 16800887 - Pág. 89 ou ID 63859472 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação da Ação de Locupletamento Ilícito no 0701799-40.2020.8.07.0010 na qual foi indeferido pedido de gratuidade de justiça. Na origem, o agravante propôs perante aquele douto juízo Ação de Locupletamento Ilícito onde foi requerida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou aos autos seu balanço patrimonial do ano de 2018 (ID 60693722 - Pág. 1 ou ID 16800887 - Pág. 21) e diversas decisões recentes em outros processos nas quais obteve a gratuidade de justiça. O ilustre Juízo a quo proferiu o seguinte despacho nos autos: "Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser comprovada a efetiva necessidade. No caso dos autos, a parte autora é pessoa jurídica, assim, ainda que os documentos apresentados na petição inicial demonstrem prejuízo comercial apurado em determinado período, isto não significa que a empresa não tenha valor suficiente em caixa para o pagamento das custas. Além disso, o balanço patrimonial apresentado pelo autor na inicial não está completo, pois refere-se apenas ao passivo da empresa, do ano de 2018. Assim, intime-se a parte autora para trazer aos autos, o balanço patrimonial completo dos três últimos anos 2017, 2018 e 2019, para possibilitar a análise do pedido de gratuidade judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, ou recolha as custas judiciais. Finalmente, a pessoa jurídica sem condições de promover o pagamento de suas obrigações está legalmente obrigada a declarar sua falência ou insolvência conforme o caso" (ID 16800887 - Pág. 38 ou ID 61374335 - Pág. 1). O agravante juntou aos autos os extratos bancários dos últimos três meses (ID 16800887 - Pág. 49 ou ID 63722169 - Pág. 1), mas o pedido de gratuidade foi indeferido a partir dos seguintes elementos: "As sociedades comerciais estão obrigadas legalmente a declarar a própria insolvência em caso de não mais suportarem os custos e despesas da manutenção de suas atividades. Por conta dessa situação e da natureza patrimonial das sociedades comerciais a jurisprudência é clara ao estipular que não se aplica às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, presunção de hipossuficiência que a lei aceita para as pessoas físicas. Nessa seara, o patrimônio líquido da empresa seria no valor de R$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), apesar de ter sido anotado prejuízo no balanço apresentado naquele ano, valor mais que suficiente para o pagamento de custas. Há renda declarada e não há qualquer notícia legal de insolvência. Sopesados tais fatos, verifica-se que resta afastada a presunção de hipossuficiência, uma vez que a existência de dívidas elevadas, em se tratando de pessoas jurídicas, por si só, não elide sua capacidade econômica, mormente levando-se em consideração o montante em caixa acima referido. Assim, considerando que os elementos acostados aos autos indicam que a autora não é hipossuficiente, à toda evidência, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos" (ID 16800887 - Pág. 89 ou ID 63859472 - Pág. 1). Inconformado, o autor recorre. Observa que o pedido de gratuidade de justiça foi acompanhado de vários documentos que comprovariam seu atual estado de hipossuficiência, tendo o d. Juízo indeferido o pedido de forma genérica, sem especificar o real motivo da não concessão do benefício. Pontua que vem passando por graves problemas financeiros em razão da crise econômica que assola o país. Registra que teria amargado déficit de mais de cento e cinquenta e quatro mil reais no ano de 2018 e que é ré em diversas ações decorrentes de dívidas não pagas. Sublinha que os extratos apresentados demonstrariam as diversas penhoras trabalhistas que vem sofrendo Por fim, declara ser hipossuficiente não tendo como arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais sem o prejuízo dos recursos destinados às suas atividades, pelo que requer os benefícios da justiça gratuita. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, a presente decisão cinge-se ao conhecimento do recurso. Como não houve citação no primeiro grau, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Comunique o ilustre Juízo a quo da presente decisão. Após, façam os autos conclusos para lançamento de relatório. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator